Tribunal: TJMT
Processo: 1084495-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084495-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (RECORRENTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Ribeiro da Silva

Recorridos:

Ebazar.com.br Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na não entrega de produto adquirido em plataforma de compra e venda. O autor alega ter sido vítima de golpe ao fornecer seu número de WhatsApp à suposta vendedora, com quem manteve contato e negociação fora do ambiente da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade das plataformas de intermediação (marketplace e instituição de pagamento) pela não entrega do produto adquirido, quando a negociação foi finalizada fora do ambiente seguro da plataforma, por meio de aplicativo de mensagens, mediante conduta imprudente do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não responde por danos quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese verificada no caso concreto.

4.

O consumidor, ao fornecer dados pessoais e seguir instruções recebidas por meio de aplicativo externo à plataforma, optou por realizar a negociação fora dos canais oficiais, assumindo o risco da transação e desativando os mecanismos de proteção previstos pelo marketplace.

5.

A relação de consumo e a responsabilidade objetiva não eximem o consumidor do dever de cautela mínima ao seguir procedimentos que destoam do fluxo de compra seguro e regulamentado.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de fraude consumada por canal externo e ausência de falha no serviço da plataforma, o nexo de causalidade é rompido, afastando-se a responsabilização do fornecedor intermediário.

7.

Não se verifica falha na prestação de serviço ou descumprimento contratual por parte das recorridas, o que justifica a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das plataformas de intermediação digital por fraudes em transações eletrônicas não se configura quando o consumidor, por iniciativa própria, rompe o ambiente seguro da plataforma e realiza negociação por meio externo, como aplicativos de mensagens.

2.

A conduta do consumidor que atua com imprudência, desconsiderando os mecanismos de proteção disponibilizados pelo fornecedor, configura causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Em compras realizadas via marketplace, o dever de cautela do consumidor é fator relevante na análise do nexo de causalidade entre a conduta da plataforma e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI; 14, caput e § 3o, II; Lei no 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1048285-21.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025;
TJMT, Recurso Inominado n.o 1055312-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025;
TJMT, Recurso Inominado n.o 1002715-60.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 27.02.2025, DJE 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Ribeiro da Silva

Recorridos:

Ebazar.com.br Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Adenilson Ribeiro da Silva.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais- Gabinete 2
.

Sentença
(Id.
298954879
): julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

298954880
)
:

requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1084495-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adenilson Ribeiro da Silva

Recorridos:

Ebazar.com.br Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor, no dia 09/07/2024, adquiriu uma caixa de som portátil da marca JBL, modelo Boombox 3, através da plataforma do Mercado Livre, efetuando o pagamento via cartão de crédito do Mercado Pago, no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais).

Contudo, após a compra, a vendedora, identificada como Mariana Reis, entrou em contato pelo chat da plataforma, solicitou o número de WhatsApp do autor e, alegando problemas na etiqueta de envio, induziu-o a abrir uma reclamação e, em seguida, cancelá-la, com a falsa promessa de envio via Sedex. O Autor seguiu as instruções, sendo posteriormente ignorado pela vendedora e pela plataforma.

Aduz que, ao tentar solucionar a situação junto ao Mercado Livre e ao Mercado Pago, recebeu negativas sob a alegação de que a responsabilidade era de terceiros, ficando sem qualquer solução. O produto, com entrega prevista para 01/08/2024, jamais foi recebido.

As empresas recorridas, por sua vez, sustentam que a transação foi concluída fora do ambiente da plataforma, com isso, eximido-as de qualquer responsabilidade pelos fatos narrados.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que contribuiu decisivamente para o resultado danoso, afastando a responsabilidade das recorridas.

Os elementos dos autos demonstram que o recorrente, após realizar a compra pela plataforma oficial do Mercado Livre, forneceu seu número pessoal de WhatsApp e passou a negociar diretamente por esse canal com a suposta vendedora. Atendendo a instruções recebidas fora do ambiente seguro da plataforma, o recorrente cancelou voluntariamente a reclamação que havia registrado, desativando assim os mecanismos de proteção que o programa "Compra Garantida" poderia oferecer.

Vale destacar que as plataformas de compra e venda online, como o Mercado Livre, disponibilizam ferramentas de proteção ao consumidor justamente para garantir a segurança das transações. Ao optar por realizar negociações fora desse ambiente controlado e ao cancelar a reclamação por orientação da suposta vendedora, o recorrente assumiu os riscos decorrentes de sua própria conduta.

Embora o recorrente alegue que o primeiro contato ocorreu dentro da plataforma, é fato que a simples solicitação de WhatsApp não configura, por si só, falha no serviço prestado pelas recorridas. O consumidor poderia ter se recusado a fornecer seu contato pessoal ou a seguir instruções que claramente destoavam do procedimento regular de compra e venda na plataforma.

Ademais, quando o consumidor abandona os canais oficiais de negociação e os mecanismos de proteção disponibilizados pelas plataformas, assume os riscos de sua conduta, configurando causa excludente de responsabilidade das intermediadoras.

É nesse sentido o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA ONLINE. INTERMEDIAÇÃO POR MARKETPLACE. CONDUTA DO CONSUMIDOR FORA DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por empresa de marketplace contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de compra não entregue, realizada em ambiente digital. A sentença impôs responsabilidade solidária à plataforma de intermediação, fixando indenização de R$ 2.601,95 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se a empresa de marketplace possui legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) determinar se há responsabilidade da plataforma por golpe praticado por terceiro fora de seu ambiente virtual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de efeito suspensivo é rejeitado, pois a empresa recorrente possui capacidade financeira que afasta o risco de dano irreparável em caso de execução provisória. 4. A empresa de marketplace possui legitimidade passiva em razão de auferir lucro com a intermediação e participar da cadeia de fornecimento, sendo responsável pelos riscos do serviço, inclusive em casos de inadimplemento contratual decorrente da atividade-fim. 5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC admite excludente quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3o, II. 6. A conduta dos consumidores — que negociaram fora da plataforma e acessaram link enviado por meio do aplicativo WhatsApp — configura rompimento do nexo causal entre o serviço da plataforma e o dano alegado, afastando a responsabilidade da recorrente.
7. Precedentes indicam orientação consolidada no sentido da exclusão de responsabilidade do marketplace quando a transação é concluída fora da plataforma oficial e não há falha no serviço. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.(N.U 1048285-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Falha na prestação de serviços e responsabilidade civil. Nas relações de consumo, os prestadores têm o dever de executar os serviços oferecidos com qualidade e eficiência (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, não foi evidenciada a falha na prestação de serviço de intermediação de compra e venda de produtos da parte reclamada, isto porque a origem do empréstimo e dos pagamentos na conta do MercadoPago ocorreram a partir de uma negociação legítima iniciada pela própria parte recorrente, que embora tenha utilizado a plataforma do Mercado Livre para adquirir um produto (ar-condicionado), continuou com a negociação fora da plataforma oficial, por meio de WhatsApp.

Destaca-se que, nos casos em que o consumidor age com pouca diligência, facilitando o dano decorrente de golpe praticado por terceiro, a Turma Recursal reconhece a inexistência de conduta ilícita da plataforma requerida, uma vez que o nexo de causalidade que daria ensejo à responsabilização da empresa é rompido em razão da conduta do consumidor
(N.U 1048285-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025; N.U 1002715-60.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025). 2. Destaca-se que ao sair do ambiente seguro da plataforma e prosseguir com a negociação por canais externos não controlados pela recorrida, o recorrente assume os riscos da operação, razão pela qual o reclamado não pode ser responsabilizado por transações realizadas após o consumidor optar por continuar a negociação fora do ambiente da plataforma. Ainda que o primeiro contato tenha ocorrido no ambiente controlado da plataforma, a continuidade da negociação e as tratativas de pagamento foram concluídas por meios externos (WhatsApp), o que configurou culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II do CDC. Cabe ressaltar que a parte requerida mantém avisos em suas plataformas justamente para prevenir este tipo de situação, orientando os consumidores a não negociarem fora do ambiente da plataforma. Ao ignorar essas recomendações, o consumidor assume os riscos da operação. Além disso, é importante frisar que, conforme se constata do Boletim de Ocorrência juntado no ID 277058369/PJe2, o reclamante informou ter recebido uma ligação de alguém que se identificou como o suposto vendedor do produto e, após ter realizado todo o procedimento, ocorreram as transações impugnadas. 3. O juízo singular bem fundamentou que "Inobstante a Reclamada desincumbiu do seu ônus ao encartar nos autos todos os contratos firmados (ids n. 171405901 - Pág. 6 e 7) todos com assinatura digital geolocalização na mesma região do endereço do Reclamante. Nesse passo, comprovado a relação jurídica competia a autora a prova do seu alegado, no entanto, não há prova nesse sentido, nem mesmo foi apresentado impugnação.". Além disso, é relevante destacar que o valor do empréstimo impugnado (R$ 6.000,00) foi devidamente creditado na conta da parte reclamante (ID 277058364/PJe2 e ID 277058365/PJe2). Portanto, correta a sentença que julgou improcedente a ação, devendo ser mantida em seus termos. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1055312-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante desse contexto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a culpa exclusivamente do recorrente no evento danoso
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025